Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003373-57.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ARTIGO 1.021 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Na forma do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Ocorre que,
in casu,
descabe o agravo interno, uma vez que a decisão recorrida, na verdade, trata-se de despacho de mero expediente, sem qualquer carga decisória
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1003373-57.2016.8.11.0041

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES
D
O ENSINO P
Ú
BLICO

DE MATO GROSSO
, em face do despacho proferido no ID n. 60027995, que determinou a intimação do Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos documentos hábeis a comprovação de sua hipossuficiência.

Sustenta-se nas razões do recurso que
a parte Recorrente se trata de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, de modo que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Defende que,
o Novo Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 102, positiva sobre a gratuidade da justiça estabelecendo que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte,
bem como que
o §2° do artigo 99 do Código de Processo Civil, possibilita o indeferimento do pedido pelo magistrado apenas se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade
.

Neste contexto:

Preliminarmente, requer o prequestionamento explícito de afronta ou não do que dispõe o inciso XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito – do artigo 5o da Constituição Federal, bem como art. 3o e o §2° do artigo 99, e do inciso VI, art. 489, todos do Código de Processo Civil, em razão da possível negativa do pedido de justiça gratuita, bem como da divergência do entendimento hermêutico aplicado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Por conseguinte, requer aos Nobres Desembargadores que a presente Agravo Interno seja recebido, conhecido e provido, pelos fundamentos jurídicos exaustivamente delineados, a fim de reformar da decisão recorrida, dando provimento ao Recurso e, consequentemente, deferindo o benefício da assistência judiciária gratuita a parte Recorrente, com fulcro no princípio do acesso à justiça e nos precedentes jurisprudenciais exarados no Agravo de Instrumento n. 1003236 -33.2018.8.11.0000; Agravo de Instrumento n. 1002927 -75.2019.8.11.0000; Ap 95571/2017; Ap 133180/2017; Ap 120678/2017; Ap 127976/2017; Ap 104765/2016; todos do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO , e, no REsp 867.644/PR e REsp 603.137/MG, ambos do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O Município de Cuiabá, ora Agravado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 65900497, requerendo o
não conhecimento do agravo interno, pois o juízo tão somente determinou a intimação do Sindicato para demonstrar a condição de hipossuficiência, não tendo sido proferida decisão referente ao não conhecimento do recurso de apelação, bem como ainda não há decisão revogando a gratuidade de justiça, tratando -se a intimação de mero despacho
, e,
na hipótese de o recurso ser conhecido, requer-se a manutenção do entendimento do Des. Relator, com o consequente não provimento do Agravo Interno, na forma dos termos e dos argumentos apresentados, devendo ser enfatizado que não basta à pessoa jurídica meramente alegar hipossuficiência, ainda que sem fins lucrativos, devendo comprovar nos autos que não possui suporte financeiro suficiente para arcar com as despesas processuais, o que evidentemente não restou demonstrado pelo Sindicato.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, em face do despacho proferido no ID n. 60027995, que determinou a intimação do Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos documentos hábeis a comprovação de sua hipossuficiência.

Pois bem.

Após análise do caso emergente dos autos, verifico que é caso de
não conhecimento do recurso de agravo interno interposto.

Isso porque, na forma do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil,
contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Ocorre que,
in casu,
descabe o agravo interno, uma vez que a decisão recorrida, na verdade, trata-se de despacho de mero expediente, sem qualquer carga decisória
,
senão vejamos:

“(...) Assim, em que pese as alegações do Apelante de sua hipossuficiência, saliento que é farta a jurisprudências das Cortes Superiores no sentido de que esta deve ser comprovada.

Outrossim, entendo que embora o art. 98 e seguintes do CPC estabeleçam que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Na hipótese, não restou demonstrado nos autos a impossibilidade financeira pelo Apelante, que se limitou a aduzir sua condição, que pouco evidencia a sua incapacidade financeira.

Desta forma, determino a intimação do Apelante para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos hábeis à comprovação da sua hipossuficiência.

Cumpra-se.”

Inclusive, neste sentido é a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Descabe a interposição de agravo interno em face de despacho de mero expediente, pois ausente carga decisória, fulcro no artigo 1.021 do CPC. Agravo interno de toda sorte intempestivo, não merecendo conhecimento. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. UNÂNIME.

(TJ-RS - AGT: 70082486283 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 10/10/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.

Descabe a interposição de agravo interno em agravo de instrumento em virtude de despacho de mero expediente. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO INTERNO E APLICARAM MULTA AO RECORRENTE. UNÂNIME
. (Agravo, No 70081071318, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 29-5-2019).

Destarte, ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021